Tribunal: TJES
Processo: 5029381-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029381-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER CONTRATADO UMA ASSINATURA DE REVISTAS DA RÉ E QUE, POSTERIORMENTE, NÃO CONSEGUIU CANCELAR A ASSINATURA, SOFRENDO COBRANÇAS A TÍTULO DE ASSINATURA E DE TAXA DE CANCELAMENTO. REQUER A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SEJA DETERMINADO À RÉ QUE INTERROMPA AS COBRANÇAS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA REQUERER A INCLUSÃO DE ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A E DO BANCO DO BRASIL NO POLO PASSIVO. TENTATIVA DE CANCELAMENTO DA ASSINATURA HÁ MAIS DE 02 ANOS, SEM SUCESSO. A
SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E CONDENOU AS RÉS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$5.000,00.
RECURSOS INOMINADOS DA ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E DO BANCO DO BRASIL, ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, SUSTENTANDO QUE NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO, REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. OS REQUERIDOS TÊM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, À MEDIDA QUE A ZOOP EFETIVAMENTE LANÇOU COBRANÇAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA E O BANCO DO BRASIL DEIXOU DE ACATAR PEDIDOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPEDIR TAIS COBRANÇAS. FORNECEDORES QUE RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA REPARAÇÃO DE DANOS, POIS TAMBÉM SÃO AUTORES DA OFENSA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC). NO MÉRITO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE ANALISOU DETIDAMENTE OS AUTOS E CONSIDEROU INDEVIDAS AS RENOVAÇÕES DO CONTRATO E COBRANÇAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA. NENHUMA DAS RÉS APRESENTOU PROVAS DE QUE A AUTORA TIVESSE DADO A SUA ANUÊNCIA PARA NOVA CONTRATAÇÃO OU CONTINUIDADE DA ASSINATURA. FALHA, AINDA, NO QUESITO SEGURANÇA, POIS AS COBRANÇAS FORAM REALIZADAS MESMO APÓS BLOQUEIO E TROCA DO CARTÃO DE CRÉDITO, A DESPEITO DE REITERADAS RECLAMAÇÕES. FALTA DE ZELO E CUIDADO. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, A CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NESSE SENTIDO, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DE CADA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)